Tribunal: TRF3
Processo: 5007740-67.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
271/1327)

5007740-67.2021.4.03.6110

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007740-67.2021.4.03.6110

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: RENY VERISSIMA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE SPARTACO MALZONI - SP56718-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. ART. 76, §2o, DA LEI 8.213/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ART. 16, §5o, INAPLICÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

- Existente prova documental idônea da obrigação alimentar, é incabível a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no Tema 629 do STJ.

- Análise do mérito com espeque no artigo 1013, §3o, I, do CPC Julgamento

- A ex-companheira que percebia pensão alimentícia do segurado falecido é considerada dependente previdenciária, nos termos do art. 76, §2o, da Lei no 8.213/91.

- A dependência econômica decorre da própria fixação judicial dos alimentos, sendo irrelevante o valor percebido e desnecessária a comprovação de união estável ou convivência contemporânea ao óbito.

- O art. 16, §5o, da Lei no 8.213/91 aplica-se apenas à comprovação da condição de companheiro(a), não sendo exigível na hipótese de ex-companheira alimentanda.

-Reconhecimento da procedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007740-67.2021.4.03.6110

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: RENY VERISSIMA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE SPARTACO MALZONI - SP56718-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Reny Verissima dos Santos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento do segurado Osvaldo José Aragão de Souza, ocorrido em 30/9/2020.

A sentença entendeu que a documentação apresentada seria insuficiente para comprovar a união estável entre a autora e o falecido e extinguiu o feito com base no Tema 629 do STJ.

Inconformada, apela a parte autora, sustentando, em síntese, que manteve relacionamento duradouro com o segurado, do qual teria resultado o nascimento de uma filha, bem como que houve coabitação. Afirma que, após a dissolução do relacionamento, foi fixada pensão alimentícia em seu favor, no percentual de 10%, por sentença homologatória proferida em 16/11/2005, cuja cópia foi juntada aos autos. Aduz que, ainda que não reconhecida a existência de união estável, faz jus à pensão por morte na condição de ex-companheira que recebia pensão alimentícia, nos termos do art. 76, §2o, da Lei no 8.213/91.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Entendo indevida a extinção do processo com fundamento no Tema 629 do STJ.

No caso concreto, a inicial encontra-se devidamente instruída com prova documental idônea, consistente no atestado de óbito do segurado, sentença homologatória de alimentos e ofício ao INSS determinando o desconto da pensão alimentícia.

Ora, a prova produzida nos autos aponta para a existência de um relacionamento entre a autora e o de cujus. Basta verificar o atestado de óbito do segurado, no qual consta que ele deixou 6 filhos, o mais velho com 47 anos e a mais nova, Érica, com 31 anos. Na sentença de alimentos, na qual foi acordado o pagamento da pensão alimentícia de 10% do benefício previdenciário do segurado, consta expressamente que "a requerente fica dispensada do pagamento de pensão alimentícia à filha Érica”.

Não se trata de ausência de conteúdo probatório eficaz, mas de valoração jurídica da prova, o que impõe julgamento de mérito, e não extinção do feito sem resolução.

Embora a parte autora sustente a existência de união estável, o exame do recurso prescinde dessa análise, uma vez que o pedido pode ser apreciado com base na condição de ex-companheira alimentanda, até porque na inicial a autora também fundamenta sua pretensão em razão da “qualidade de dependente da Autora, bem como sua dependência econômica.”.

Tem-se que o artigo 1013, §3o, I, do CPC possibilita a esta corte, dirimir de pronto a lide, desde que esteja em condições de imediato julgamento, como in casu.

Assim, analiso o mérito, desde já, aplicando-se o dispositivo supracitado, considerando que estão presentes todos os elementos de prova e o feito em condições de imediatojulgamento.

A pretensão de recebimento de pensão por morte na condição de ex-companheira que percebia pensão alimentícia do segurado falecido é situação disciplinada de forma específica pela legislação previdenciária.

Nos termos do art. 76, §2o, da Lei no 8.213/91:

“O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.”

Assim, não se exige a comprovação de união estável para o reconhecimento da dependência previdenciária do ex-cônjuge ou ex-companheiro que recebia alimentos, bastando a demonstração da obrigação alimentar vigente à data do óbito.

Nesses termos cabe considerar ser incontroverso nos autos que a autora obteve, em 16/11/2005, em razão de sentença homologatória de acordo judicial, o direito à pensão alimentícia correspondente a 10% do benefício previdenciário percebido pelo segurado.

Além da sentença, foi juntada a cópia do ofício expedido ao INSS determinando o desconto dos alimentos, não havendo notícia de exoneração da obrigação alimentar até a data do óbito.

A jurisprudência desta Corte Regional é firme no sentido de que a percepção de pensão alimentícia judicialmente fixada é suficiente para caracterizar a dependência econômica, ainda que o valor seja modesto ou que a dependência não seja exclusiva.

A Lei no 8.213/91 não exige dependência econômica integral, inexistindo na legislação previdenciária qualquer parâmetro mínimo para o valor dos alimentos apto a gerar o direito à pensão por morte.

Na condição de ex-companheira alimentanda, a dependência econômica decorre da própria decisão judicial que fixou os alimentos, sendo desnecessária a comprovação de convivência ou vínculo afetivo contemporâneo ao óbito.

Ressalte-se que o recebimento de benefício assistencial (BPC/LOAS) não descaracteriza a dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido, notadamente quando demonstrado que percebia pensão alimentícia judicialmente fixada. A dependência previdenciária não exige exclusividade nem ausência de outras fontes de subsistência, sendo suficiente a existência de vínculo econômico juridicamente reconhecido. A vedação legal limita-se à cumulação dos benefícios, a ser resolvida com a cessação do benefício assistencial.

Assim, comprovados o óbito do segurado, sua qualidade de segurado e a dependência econômica da autora, faz jus esta à concessão do benefício de pensão por morte, na condição de ex-companheira alimentanda, nos termos do art. 74 c/c art. 76, §2o, da Lei no 8.213/91.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO. REVISIONAL ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO FORMAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

O cônjuge ou companheiro divorciado, separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão alimentícia do segurado falecido, mantém a qualidade de dependente para fins de concessão de pensão por morte, nos termos do artigo 76, §2o, da Lei no 8.213/91.

A interrupção do pagamento da pensão alimentícia, por si só, não implica exoneração formal da obrigação.

No caso concreto, restou comprovado que a parte autora era dependente do segurado falecido, uma vez que recebia pensão alimentícia por determinação judicial, sem que houvesse exoneração formal da obrigação alimentar.

A propositura da ação de execução de alimentos pela parte demandante constitui elemento probatório relevante, apto a corroborar a sua condição de dependente econômico do devedor alimentar, evidenciando a necessidade premente de percepção dos valores que lhe eram devidos e que deixaram de ser adimplidos pelo alimentante.

Demonstrado o vínculo de dependência econômica, é devida a concessão da pensão por morte, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91.

Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

(TRF3R; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, Processo n.o 5001902-44.2021.4.03.6143, 8a Turma, Relator(a): Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA, Julgamento: 15/04/2025, DJEN Data: 24/04/2025)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SÚMULA 336, STJ. DIREITO A METADE DO BENEFÍCIO. OUTRA DEPENDENTE HABILITADA ANTERIORMENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para a concessão do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. Nos termos do artigo 76, §2o, da lei no 8.213/91, "o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.". Havendo mais de um pensionista, o benefício será rateado entre todos em partes iguais.

3. Deve-se equiparar a ex-companheira à figura do ex-cônjuge, prestigiando os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, dando a norma supramencionada interpretação conforme à Constituição.

4. O auxílio financeiro mensal realizado de forma voluntária caracteriza a necessidade econômica, a despeito da informalidade, e autoriza a aplicação da Súmula 336, do STJ à ex-companheira.

5. A concessão da pensão por morte a outro dependente habilitado anteriormente, autoriza que os efeitos financeiros do reconhecimento da habilitação tardia sejam postergados para a data da implantação da tutela concedida em sentença, considerando os interesses do Erário público e a boa-fé da primeira beneficiária.

6. A condenação do INSS ao pagamento das parcelas desde o óbito do segurado ou da DER o obrigaria a pagar em duplicidade o benefício, mesmo sem ter qualquer culpa na habilitação tardia, tendo em vista que não tinha condições de saber da existência de outros dependentes.

7. Os valores pagos à dependente regularmente reconhecida pela Administração, até que ocorra nova habilitação, não constituiu recebimento a maior, passível de devolução, em face do surgimento de outro beneficiário.

8. Parcial provimento ao apelo.

(TRF3R; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, Processo n.o 5008714-50.2019.4.03.6183, 8a Turma, Relator(a): Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA, Julgamento: 19/08/2024, DJEN Data: 22/08/2024)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCORRÊNCIA ENTRE COMPANHEIRA E EX-COMPANHEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART 76, §2o DA LEI 8.213. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O MONTANTE DEVIDO À TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E PENSÃO POR MORTE. RECURSO DESPROVIDO

- Concessão do benefício de pensão por morte que depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.

- Pensão por morte dividida igualmente entre cônjuge e ex-companheira do de cujos.

- Montante pago à título de pensão alimentícia à ex-companheira inferior ao montante pago à título de pensão por morte.

- O valor pago à título de pensão alimentícia não interfere na seara previdenciária, conforme inteligência do artigo 76, §2o, da Lei 8.213/91 e do entendimento dos tribunais.

- Recurso da autora desprovido, majorados os honorários em fase recursal.

(TRF3R; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, Processo n.o 0016050-28.2018.4.03.9999, 9a Turma, Relator(a): Desembargadora Federal Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, Julgamento: 07/03/2024, DJEN Data: 13/03/2024)

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER em 6/1/2021), nos termos do art. 74, II, do CPC, observada a vedação de cumulação com o benefício assistencial (BPC/LOAS), devendo ser procedida a compensação ou cessação do benefício inacumulável.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da referida verba deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Do mesmo modo, a seu turno, e nos moldes da decisão unânime colhida nesta Seção especializada por ocasião do julgamento, em 25/8/2022, da Ação Rescisória n.o 5025092-35.2021.4.03.0000, sob relatoria do Desembargador Federal Newton de Lucca, tendo referido acórdão, inclusive, já transitado em julgado, havendo condenação em primeiro grau, “a base de cálculo dos honorários deverá ser fixada no momento do cumprimento do julgado, tendo em vista que o C. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos. 1.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e 1.880.529/SP (Tema no 1.105) para uniformizar a questão referente à ‘Definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias’”.

Na hipótese em que o benefício previdenciário objeto do trânsito em julgado é concedido no acórdão que reforma sentença anterior, não se tratando, portanto, de eventual superação do conteúdo da Súmula n.o 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 187.766-SP, j. 24/5/2020; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5007494-68.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 27/07/2021), mas da correta interpretação do termo “sentença”, que ali se refere à decisão que concede o benefício previdenciário, mesmo que colegiada, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação vencido até tal momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1013, §3o, I, do CPC, julgo procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à autora o benefício de pensão por morte, nos termos da fundamentação, supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. ART. 76, §2o, DA LEI 8.213/91. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ART. 16, §5o, INAPLICÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

- Existente prova documental idônea da obrigação alimentar, é incabível a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no Tema 629 do STJ.

- Análise do mérito com espeque no artigo 1013, §3o, I, do CPC Julgamento

- A ex-companheira que percebia pensão alimentícia do segurado falecido é considerada dependente previdenciária, nos termos do art. 76, §2o, da Lei no 8.213/91.

- A dependência econômica decorre da própria fixação judicial dos alimentos, sendo irrelevante o valor percebido e desnecessária a comprovação de união estável ou convivência contemporânea ao óbito.

- O art. 16, §5o, da Lei no 8.213/91 aplica-se apenas à comprovação da condição de companheiro(a), não sendo exigível na hipótese de ex-companheira alimentanda.

-Reconhecimento da procedência do pedido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, nos termos do artigo 1013, §3o, I, do CPC, julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à autora o benefício de pensão por morte, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão